Tribunal: TJSP
Processo: 0414705-52.1995.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. Pretensão da Municipalidade de São Paulo de devolução do valor depositado a maior. Inadmissibilidade. Hipótese em que não é possível iniciar nestes autos uma "execução invertida". Ausência de título judicial que possa compelir a devolução almejada. Valor pago a maior que somente poderá ser revolvido em via processual própria. Precedentes. Extinção da

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. Pretensão da Municipalidade de São Paulo de devolução do valor depositado a maior. Inadmissibilidade. Hipótese em que não é possível iniciar nestes autos uma "execução invertida". Ausência de título judicial que possa compelir a devolução almejada. Valor pago a maior que somente poderá ser revolvido em via processual própria. Precedentes. Extinção da execução mantida. Inteligência do art. 924, inciso II, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0414705-52.1995.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
WILSON MIGUEL ACKEL (INVENTARIANTE), RAFI MIGUEL ACKEL
(ESPÓLIO) e MATHILDE ABBUS ACKEL (ESPÓLIO), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0414705-52.1995.8.26.0053 -Voto no 14620
2
Voto no 14620
Apelação no 0414705-52.1995.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Apelados: RAFI MIGUEL ACKEL (ESPÓLIO) E OUTRA
Juíza de 1o Grau: Dra. Carmen Cristina Fernandez Teijeiro e Oliveira
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO.
Pretensão da Municipalidade de São Paulo de
devolução
do
valor
depositado
a
maior.
Inadmissibilidade. Hipótese em que não é possível
iniciar nestes autos uma “execução invertida”. Ausência
de título judicial que possa compelir a devolução
almejada. Valor pago a maior que somente poderá ser
revolvido em via processual própria. Precedentes.
Extinção da execução mantida. Inteligência do art. 924,
inciso II, do CPC. Recurso não provido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
pela
MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO contra a r. sentença de fls. 421/422 que
julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, forte na tese
de que o precatório EP 4077/1998 foi integralmente quitado, bem assim já havia a
executada concordado expressamente com os valores depositados pela DEPRE.
Inconformada, alega a apelante que requereu a devolução de parte
da quantia constrita e levantada pelos expropriados, ao fundamento de que o
depósito realizado teria sido superior ao débito reclamado, no total de R$ 21.832,02.
Aduz que, ao contrário do que consignou o magistrado, não houve qualquer
comportamento contraditório ou violador da boa-fé, mas sim excesso de execução
reconhecida pela própria Contadoria Judicial. Sustenta que tal vício (excesso de
execução) pode e deve ser reparado a todo tempo, enquanto não extinta a execução.
Pleiteia a reforma do julgado para que seja determinada a restituição do valor
depositado a maior, R$ 21.832,02, bem assim seu retorno para a conta judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0414705-52.1995.8.26.0053 -Voto no 14620
3
destinada ao pagamento dos precatórios do Município de São Paulo e administrada
pelo Tribunal de Justiça (fls. 425/428).
Contrarrazões às fls. 432/435.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Em primeiro, insta esclarecer que o Espólio de Rafi Miguel Acker
(e outra) ajuizaram ação em face da Prefeitura Municipal de São Paulo, visando à
condenação da ré ao pagamento do valor real dos lotes descritos na inicial, sob o
fundamento de que são os proprietários de tais imóveis e que, no final de 1986, os
mesmos passaram a integrar área maior, onde foi construída a Escola Municipal de
Primeiro Grau “Professora Idênia de Godoy”.

A r. sentença de fls. 121/124 julgou procedente a ação, tendo o v.
acórdão de fls. 160/167 reformado em parte o julgado, no tocante ao valor
indenizatório, juros de mora e honorários advocatícios.
Com o trânsito em julgado em 15/09/1997, deu-se início à fase
executiva.
Realizado o pagamento do precatório, as partes foram intimadas a
apresentar manifestação (fls. 357/v).
O Espólio de Rafi Miguel Ackel e Mathilde Abbud Ackel
apontaram uma diferença entre o valor depositado e o valor devido no importe de R$
180.758,69, em razão de que “não foi considerado como marco inicial para
contagem dos juros compensatórios tal como fixado na r. sentença, julho/1986, e
também porque em relação aos juros de mora, foi utilizada a Lei 12.703/2012, Meta
Anual Taxa Selic, gerando, em alguns períodos taxa anual menor que 6%” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0414705-52.1995.8.26.0053 -Voto no 14620
4
361/363).
A Municipalidade de São Paulo, por seu turno, manifestou-se pela
extinção da execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, tendo em vista a
satisfação integral do crédito dos autores (fls. 390).
Determinada a remessa dos autos ao Serviço Técnico de Contadoria
Judicial (fls. 396), sobreveio a informação de fls. 402 no sentido da incorreção dos
cálculos dos exequentes, visto que não observaram a conta homologada, a qual serviu
de base para expedição do ofício requisitório, bem assim que houve equívoco na
adoção da base de cálculo dos juros moratórios decorrentes do inadimplemento das
respectivas parcelas anuais, além de que a distribuição dos valores previamente
depositados nos autos não correspondeu com a realidade. Assim, para fins
comparativos, apresentou os cálculos em retificação, com apuração do valor de R$
1.566.776,00 para 30/06/2017.
A seguir, a executada apontou que o TJ/DEPRE pagou valor
superior ao devido pelo Município, ao depositar o importe de R$ 1.588.608,02, em
30/06/2017 (fls. 291), razão pela qual requereu o retorno do valor pago em excesso
para a conta judicial destinada ao pagamento dos precatórios do Município de São
Paulo (fls. 419).
Decorrido o prazo sem manifestação da parte exequente (fls. 420),
sobreveio a r. sentença, ora impugnada, que julgou extinta a execução, nos termos do
art. 924, inciso II, do CPC, afastando a pretensão de devolução dos valores pagos a
maior.
Daí o inconformismo.
Com efeito, sem razão a Municipalidade de São Paulo ao buscar
nos autos a devolução de quantias pagas a maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0414705-52.1995.8.26.0053 -Voto no 14620
5
Isso porque patente a impossibilidade de se proceder, nos mesmos
autos, à “execução inversa”, diante da inexistência de título judicial que possa
determinar a restituição dos valores, conforme jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRETENSÃO DA
FAZENDA DE COBRAR EVENTUAL CRÉDITO A SEU FAVOR
NO BOJO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO MOVIDA
CONTRA SI. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO
EXECUTIVO QUE AMPARE A PRETENSÃO. UTILIZAÇÃO DA
VIA ORDINÁRIA. PRECEDENTES DO STJ.
1. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância
com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que,
"Engendrado o pagamento da dívida por meio de precatório,
revela-se inviável, nos próprios autos reabrir a discussão
acerca dos cálculos,
reservando-se à Fazenda, em ação de repetição, reaver o que
pagou
indevidamente, pretensão impossível de ser exercida na fase
administrativa do implemento do débito" (REsp 698.517/SP,
Relator
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 13/2/2006).
2. Recurso Especial não provido”. (REsp 1661947 / SP, Rel.
Herman Benjamin, DJ 09/10/2017).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO
POR
UTILIZAÇÃO
PÚBICA.
PRECATÓRIO
EXPEDIDO
E
INTEGRALMENTE PAGO. PRETENSÃO DA FAZENDA DE
COBRAR EVENTUAL CRÉDITO A SEU FAVOR NO BOJO DA
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
MOVIDA
CONTRA
SI.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE
AMPARE
A
SUA
PRETENSÃO.
UTILIZAÇÃO
DA
VIA
ORDINÁRIA. 1. 'Engendrado o pagamento da dívida por meio de
precatório, revela-se inviável, nos próprios autos reabrir a
discussão acerca dos cálculos, reservando-se à Fazenda, em ação
de repetição, reaver o que pagou indevidamente, pretensão
impossível de ser exercida na fase administrativa do implemento
do débito' (REsp 698.517/SP, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJ 13/2/2006). 2. O eventual valor pago a maior pela
Fazenda paulistana não ostenta a liquidez e certeza impressa ou
título executivo judicial (ou até mesmo extrajudicial), razão pela
qual é descabida, no bojo da execução movida contra si, a
cobrança de suposto crédito a seu favor, sob pela de subversão do
sistema processual brasileiro. Por isso, deve o agravante se valer
da via ordinária. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0414705-52.1995.8.26.0053 -Voto no 14620
6
Agravo em Recurso Especial no 161.758/SP, rel. Ministro Benedito
Gonçalves, j. 18.04.2013).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRECATÓRIO.
PRETENSÃO
DA
FAZENDA DE COBRAR EVENTUAL CRÉDITO A SEU FAVOR
NA EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA SI. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...) Com efeito, é firme o entendimento desta Corte Superior de
que efetuado o pagamento por meio de precatório, é inviável a
tentativa de, nos próprios autos, reabrir a discussão dos cálculos,
reservandose à Fazenda, em ação de repetição, reaver o que
pagou indevidamente. A propósito: 'PROCESSUAL CIVIL.
DESAPROPRIAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO
DA FAZENDA DE COBRAR EVENTUAL CRÉDITO A SEU
FAVOR NO BOJO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO MOVIDA
CONTRA SI. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO
EXECUTIVO QUE AMPARE A SUA PRETENSÃO. UTILIZAÇÃO
DA VIA ORDINÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Na hipótese
dos autos, não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Aliás, conquanto
aponte violação ao art. 535 do CPC, não especificou de que forma
houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
objurgado, o que atrai o disposto na Súmula 284/STF. 2.
Outrossim, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem
está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça de que Engendrado o pagamento da dívida por meio de
precatório, revela-se inviável, nos próprios autos reabrir a
discussão acerca dos cálculos, reservando-se à Fazenda, em ação
de repetição, reaver o que pagou indevidamente, pretensão
impossível de ser exercida na fase administrativa do implemento
do débito (REsp. no 698.517/SP, Relator Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ 13/2/2006).
No mesmo sentido os seguintes julgados desta C. Câmara
julgadora:
“EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA LIQUIDAÇÃO
DE PRECATÓRIO PARCELAMENTO NOS TERMOS DA
MORATÓRIA
DO
ART.
78
DO
ADCT
IMPUGNAÇÃO
ACOLHIDA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FULCRO NO
ART. 924, II, DO CPC Recurso Fazendário Pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0414705-52.1995.8.26.0053 -Voto no 14620
7
prosseguir com a cobrança de eventual crédito de quantias pagas a
maior Hipótese de 'execução inversa' não admitida Ausência de
título
executivo
formalizado,
de
questão
controversa
Impossibilidade Recurso da liquidante acolhido Extinção afastada
Recálculo que extinguiu juros de mora do período do
parcelamento, inclusive sobre as parcelas pagas Inadmissibilidade
Moratória do Art. 78 do ADCT Inaplicabilidade da Súmula
Vinculante no 17 e Lei no 11.960/09 ao caso concreto Pagamento
fora do prazo estabelecido no § 5o do art. 100 da CF
Impossibilidade de alteração dos índices dos juros moratórios às
parcelas pretéritas e adimplidas, por alteração de critérios após
modificação legislativa, pena de ofensa à coisa julgada
Necessidade de priorizar os princípios da segurança jurídica e da
'ex posterior generalis non derogat priori special' Existência de
parcela não adimplida que autoriza o prosseguimento do feito
Precedentes jurisprudenciais Sentença reformada Recurso da
executada desprovido e provido o da exequente/liquidante”.
(Apelação no 0402399-85.1994.8.26.0053, Rel. Percival Nogueira,
j. em 29/10/2020).
“PRECATÓRIO Extinção da execução pronunciada pelo juízo 'a
quo', na forma do art. 924, inc. II, do CPC. Pretensão da Fazenda
Estadual (executada) de cobrar eventual crédito a seu favor na
execução movida contra si. Impossibilidade. Ausência de título
executivo que ampare a sua pretensão, nos termos do art. 783 do
CPC. Necessidade de utilização da via ordinária. Precedentes do
STJ e desta Corte Apelo da FESP não provido. (Apelação Cível no
0409667-30.1993.8.26.0053;, Rel. Paulo Dimas Mascaretti, j. em
07/11/2018).

Sendo assim, embora a existência de saldo credor em face da
Municipailidade, inviável iniciar nesse autos uma execução invertida, visto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0414705-52.1995.8.26.0053 -Voto no 14620
8
não há título judicial que possa compelir a devolução do valor depositado a
maior.
Ressalta-se que para tal pretensão, deve a apelante se valer da via
procedimental própria.
Por conseguinte, nada a retocar na r. sentença. Por força da
sucumbência recursal, deverá arcar a vencida com o pagamento de honorários
fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

BANDEIRA LINS
Relator